Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022082-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SELMA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 152.369.601-00 (EMBARGADO), ACY GOMES DE MOURA - CPF: 329.077.021-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO -

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração que não evidenciam a omissão apontada, por buscar rediscussão da matéria, devem ser rejeitados, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação no 1022082-43.2016.811.0000, cuja ementa restou assim registrada (ID 100596982).

Narra o embargante que o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento da prescrição no caso posto, isso porque, embora consigne na ementa do julgado a necessidade de ser respeitada a prescrição quinquenal, olvidou mencionar que se ocorreu em 31/10/2012.

Sustenta que às diferenças salariais pleiteadas pela autora/apelada/embargada por desvio de função são relativas ao período de 14/07/1997 a 31/10/2007 e a ação foi proposta apenas em 02/12/2016. Logo, extinto o direito objeto de discussão ainda no longínquo ano de 2012, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Pontua que, embora não tenha sido alegado pelas partes, como se trata de matéria de ordem pública pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição do direito da autora/embargada desde 31/10/2012 (ID 50441498).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (ID 104066455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação no 1022082-43.2016.811.0000,
in verbis
:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA –AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (ANTIGO INSPETOR DE MENOR) –
DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 378 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EQUIVOCADOS – APLICAÇÃO DA TEMA 905 STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que o servidor faz
jus
as diferenças salariais quando decorre de desvio de função, respeitada prescrição quinquenal, nos termos do Verbete 378 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0035110-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

2.Para aplicação dos juros de mora e correção monetária deve ser observada a Tema 905 do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
.

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar omissão quanto a necessidade de manifestação acerca da prescrição do direito de fundo da autora/embargada, que, segundo sustenta, teria se operado em 31/10/2012.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao contrário do que sustenta o embargante, resta claro no acórdão o reconhecimento do desvio de função da autora/embargada no período de
14/07/1997 a 31/10/2007
, bem como o direito a perceber as diferenças remuneratórias do referido período decorrente do desvio de função, cuja remuneração é maior do que aquela do cargo que foi nomeada, com observância do prazo prescricional.

Ou seja, a incidência da prescrição quinquenal somente vai se operar com relação as diferenças salariais vencidas a mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar a relação discutida de trato sucessivo.

In casu
, o pleito administrativo foi indeferido em 07/05/2015 e a ação proposta em 02/12/2016, ou seja, do indeferimento do pedido administrativo até a propositura da ação não decorreu o prazo quinquenal estabelecido no artigo
1o do Decreto no 20.910/32
(ID 52843022 e 52943014).

Logo, não há que se falar em prescrição do próprio fundo de direito.

A propósito, cita-se o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. RESP 1.251.993/PR, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. RESP 1.205.946/SP, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.1.
É pacífico o entendimento dessa Corte no sentido de que, reconhecido o desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito a ser promovido ou reenquadrado no cargo ocupado, tem ele direito às diferenças vencimentais devidas em decorrência do desempenho de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado
. Precedente: RMS 27.831/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/9/2011; AgRg no Ag 1.261.874/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2011.2. A Primeira Seção dessa Corte, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.3.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85/STJ
.4. A Lei 11.960/2009, que alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, aplica-se a todas as condenações impostas à Fazenda Pública e aos processos em curso na data de sua vigência. Assim sendo, o recurso merece provimento nesse ponto. Precedente: REsp 1.205.946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2/2/2012.5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp 29.928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 14/05/2013) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF, POR ANALOGIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ.1. A despeito de ter invocado ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, não demonstrou, de forma precisa e adequada, em que se baseou a violação do alegado dispositivo de lei. Na realidade, limitou-se, em suas razões recursais, a tecer alegações genéricas, sem, contudo, apontar especificamente de que forma tais temas não foram abordados pelo aresto recorrido. Aplicável o veto descrito no enunciado n. 284 da Súmula do Excelso Pretório 2.
Tendo em vista que a pretensão da autora em receber as diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função caracteriza relação de natureza sucessiva, a prescrição somente atinge as prestações periódicas, mas não o fundo de direito. Assim, somente as parcelas vencidas a mais de 5 anos da propositura da ação devem ser consideradas prescritas, nos termos da Súmula n. 85 do STJ
, que assim dispõe: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
" 3. Recurso especial não provido. (REsp 1210793/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 19/11/2010) (grifo nosso)

Não se verifica, portanto, a existência do vício omissivo indicado pelo embargante, porque tal ponto foi analisado, cujo resultado foi pelo desprovimento do apelo.

Aqui, o que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021